Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-11.2021.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-11.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ FERREIRA - CPF: 051.820.691-20 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JACKSON AUGUSTO ALEIXO - CPF: 087.188.811-49 (APELADO), ANA CLAUDIA SOUZA LUIZ PEREIRA - CPF: 032.868.361-25 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS DE SOUZA E LIMA - CPF: 015.681.171-59 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA ADITIVA MANUSCRITA. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação interposta por Pedro Luiz Ferreira contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Jackson Augusto Aleixo, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 141.536,14, com base em cláusula aditiva manuscrita ao contrato de compra e venda de imóvel, na qual se previa atualização do preço com base na cotação da arroba do boi.

O Apelante impugna a autenticidade da assinatura constante na referida cláusula, alega cerceamento de defesa e requer nova perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas requeridas pelo Apelante; e (ii) verificar se a assinatura na cláusula aditiva impugnada pode ser atribuída ao Apelante, à luz da perícia grafotécnica judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica judicial, realizada por perito de confiança do Juízo, concluiu que a assinatura impugnada apresenta convergências com os padrões gráficos do Apelante, sendo tecnicamente classificada como “indicação positiva moderada”, suficiente para atestar a sua autoria nos moldes dos critérios técnicos reconhecidos.

4.

O laudo atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC e fundamentou sua conclusão com base em elementos como ataques e remates, inclinação axial, calibres, hábitos gráficos e dinamismo da escrita, não se verificando irregularidades metodológicas capazes de comprometer sua validade.

5.

A realização de nova perícia ou de outras provas (documental suplementar, oral e pessoal) é desnecessária quando o juiz já dispõe de elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme art. 370 do CPC.

6.

O pedido de produção de prova oral não se mostra relevante para a controvérsia, que é eminentemente técnica e documental, não se configurando cerceamento de defesa quando indeferidas provas impertinentes ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A assinatura constante em cláusula aditiva contratual pode ser considerada autêntica quando a perícia grafotécnica judicial conclui por sua compatibilidade com os padrões gráficos do signatário, ainda que classificada como "indicação positiva moderada".

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de novas provas, inclusive perícia complementar, quando o conjunto probatório é suficiente à convicção do julgador, conforme critério de utilidade e necessidade previsto no art. 370 do CPC.

3.

Questões técnicas relacionadas à autenticidade de assinatura devem ser solucionadas com base na prova pericial oficial, desde que esta observe critérios científicos e legais e seja devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO LUIZ FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JACKSON AUGUSTO ALEIXO
em seu desfavor.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido no seguinte sentido:

(...). Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Condenar o requerido Pedro Luiz Ferreira ao pagamento da quantia de R$ 141.536,14 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatorze centavos), valor este correspondente à atualização do contrato de acordo com o preço da arroba do boi nas datas de pagamento das parcelas previstas em cláusula contratual, conforme comprovado pelos cálculos constantes nos autos (ID 54685534 e ID 54685536).

Quanto aos juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir de 31/08/2020, data de vencimento da terceira parcela, momento em que a obrigação de pagamento atualizado se tornou exigível e inadimplida. Conforme o art. 394 do Código Civil, a mora ocorre pelo descumprimento no tempo e forma ajustados, e a correção monetária deve preservar o valor real da dívida desde o vencimento, nos termos da Súmula 43 do STJ. Já os juros de mora, fundamentados no art. 405 do Código Civil, devem incidir a partir da mesma data, pois a mora já estava configurada antes da citação judicial.

Fixar o prazo de 15 (quinze) dias para o requerido efetuar o pagamento, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Em caso de descumprimento, incidirá multa de 10% e honorários advocatícios adicionais de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, bem como das despesas e diligências relativas à perícia grafotécnica designada. (...). – sic – id. 281025957.

O Apelante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado visando à condenação do Requerido ao pagamento de valores decorrentes de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, atualizado pela cotação da arroba do boi, o qual supostamente teria sido realizado por meio de aditivo “manuscrito” ao Contrato original.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas requeridas de forma tempestiva, quais sejam: (a) juntada de novos documentos, (b) oitiva de testemunhas, (c) depoimento pessoal do autor e (d) prova pericial complementar, diante da alegada falsificação da assinatura constante em aditivo contratual.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide, com base apenas em laudo pericial grafotécnico, não se mostra adequado, uma vez que referido laudo se apresentou inconclusivo e contraditório, baseado somente em indícios e não tendo sido respondido se assinatura questionada seria do Recorrente.

Explana que o perito informou que a conclusão pericial obtida não é de que a assinatura é taxativamente autentica, pois não há elementos suficientes para uma afirmação dessa natureza, sendo o exame grafoscópico é qualitativo, não podendo ser assentado que a soma de elementos convergentes ou divergentes possa estabelecer uma conclusão pericial grafoscópica.

Relata a existência de inconsistências metodológicas na confecção do laudo, como a coleta exaustiva de mais de 70 (setenta) assinaturas, o que teria comprometido a acurácia do resultado em razão do desgaste do periciando.

Alega que a perícia grafotécnica oficial contrariou a literatura especializada, especialmente no que tange aos critérios de “momento gráfico”, “ponto de ataque” e “hábito gráfico”, destacando que a assinatura questionada apresenta diferenças significativas em relação aos padrões do Apelante. Cita laudo técnico particular elaborado por perita assistente, que diverge das conclusões do perito judicial.

Destaca que nos termos da legislação processual vigente, o laudo pericial deve ser conclusivo, o que não foi observado no presente caso, pois o perito teria consignado que de forma moderada, a assinatura atribuída ao Recorrente apresenta convergências gráficas com os padrões do periciando.

Aduz que o juízo de origem também deixou de considerar elemento probatório relevante — Termo de Acordo de ID 81262966 — firmado em data posterior àquela em que consta a cláusula manuscrita impugnada (23/05/2019), indicando a quitação contratual com autorização de escritura firmada em 16/09/2019, fato que afastaria a alegada inadimplência.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para anulação da sentença, por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual e análise das provas pleiteadas.

No mérito, requer a improcedência da ação de cobrança e, subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, requer a anulação da sentença para que se determine a realização de nova perícia grafotécnica, desta vez sobre o documento original, a ser apresentado pelo Apelado, comprometendo-se o Recorrente a arcar integralmente com os custos da nova prova técnica.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 281025967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, considerando que tal arguição se confunde com o mérito, passo a análise das questões meritórias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento das provas requeridas pelo Apelante, bem como a viabilidade de realização de nova perícia grafotécnica sobre o documento original, tendo em vista a alegada inconclusividade do laudo produzido e a divergência quanto à autenticidade da assinatura constante na cláusula aditiva do contrato de compra e venda.

O Autor/Apelado aduziu na origem que pactuou com o Requerido a venda de um imóvel comercial (galpão) em 13/02/2019, por meio de contrato de compra e venda no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais).

Apontou que o pagamento do valor do imóvel seria feito de acordo com o preço da arroba de boi, contudo tal especificidade não teria sido incluída na avença, somente sendo abarcada por posterior aditivo realizado em 23/05/2019, feito de próprio punho pelo comprador e com o efeito de confissão de dívida.

Relatou que o Réu não cumpriu com a atualização do valor da compra do bem, pagando tão somente o valor previamente acordado (R$ 540.000,00), ficando um saldo remanescente de R$ 124.654,10 (cento e vinte e quatro mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), devidamente atualizado e usando como indexador a arroba de boi.

Por sua vez, o Requerido negou que tenha assinado a cláusula aditiva do contrato (10a), rechaçando que a suposta indexação do valor das parcelas em arroba de boi, tanto que o próprio Autor, como forma de quitar uma dívida sua com os vendedores primitivos do imóvel (Luismar Barros e Bento Barros), teria anuído que com que o Apelante pagasse um valor a eles, que não estava indexado em arroba.

Arguiu a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, além de alegar que perícia realizada nos autos foi inconclusiva, requerendo a improcedência da ação.

Em que pese o alegado pelo Apelante, a perícia grafotécnica realizada durante a instrução processual foi conclusiva, vejamos as considerações do
expert
:

(...).
VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre o documento intitulado “compromisso particular de compra e venda de imóvel urbano” apresentado pelo requerente,
conclui-se, de forma moderada, que a assinatura atribuída ao Sr. Pedro Luiz Ferreira na cláusula décima (parte manuscrita na última página) apresenta convergências com os padrões gráficos do periciando, não havendo indícios de que tenha sido produzida por outra pessoa.
(...). – sic – id. 281025943. (Destaquei).

Conforme bem pontuado na sentença, no
laudo pericial grafotécnico subscrito por perito de confiança do Juízo
, a assinatura questionada do contrato de compra e venda apresenta
convergências gráficas significativas
com os padrões de assinatura do Apelante, sendo classificada a conclusão como
"indicação positiva moderada"
, o que, a teor dos critérios técnicos adotados,
é suficiente para subsidiar que partiu do próprio punho do Recorrente.

Ainda que o perito tenha reconhecido certa limitação do exame em razão da simplicidade e variabilidade da assinatura, isso
não compromete a idoneidade da perícia
, que foi realizada por critérios técnicos e científicos, tendo sido observado
detalhadamente os elementos individualizadores da escrita
como ataques e remates, inclinação axial, calibres, dinamismo, hábitos gráficos, dentre outros.

Nesse ponto, vislumbra-se dos trabalhos periciais (id. 281025943) que o expert destacou as seguintes convergências/compatibilidades: I) características dos ataques e remates (pág. 24), II) inclinação axial e sentido de direção dos traços (pág. 25), III) calibre e intersecção dos traços (pág. 26), IV) diacríticos (pág. 27), V) alguns hábitos gráficos relacionados à proporcionalidade dos traços, espaçamentos intergramaticais e tendência de punho (pág. 28) e VI) elementos subjetivos da escrita, em especial o grau de habilidade do punho escritor, dinamismo e ritmo (pág. 29).

Também não se constata qualquer irregularidade que invalide o laudo tanto a sua metodologia, assim como, as conclusões adotadas, atendendo todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil.

Além disso, os questionamentos realizados pelo Apelante quanto aos critérios de “momento gráfico”, “hábito gráfico” e “local de ataque” foram amplamente abordados pelo laudo pericial, consoante já destacado, não havendo motivos para desconsiderá-lo.

Dessa forma, não subsistem dúvidas quanto a validade da assinatura impugnada, não comportando reforma a sentença quando a esse ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉNICA EM DOCUMENTO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o recurso de apelação foi interposto na data final indicada pelo expediente do sistema PJE, não há falar em intempestividade recursal.
Mostra-se perfeitamente cabível a realização da perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas, notadamente porque o laudo pericial foi bastante claro, elucidativo e minucioso ao descrever o método utilizado na realização da perícia, concluindo com convicção que a assinatura aposta no recibo foi exarada do punho da parte apelante.
Cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, motivo pelo qual deve ser mantida. (N.U 1029794-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
CONTRATO
DE
COMPRA
E VENDA – VALIDADE DO
CONTRATO
– RECONHECIMENTO DE
ASSINATURA
AUTÊNTICA – ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA MOEDA – ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A autenticidade da
assinatura
reconhecida por
perícia
e a presença de elementos essenciais no
contrato
validam a adjudicação compulsória, mesmo diante de erro material na descrição da moeda utilizada. A
perícia

grafotécnica
concluiu pela autenticidade da
assinatura
da vendedora no
contrato
, apesar de variações gráficas mínimas, sendo válida a transação.
O erro material quanto à moeda mencionada no
contrato
, que citava o "Cruzado Novo", não compromete a validade do negócio, pois trata-se de equívoco formal que não afeta os elementos essenciais da transação, como o pagamento integral. (N.U 0004575-22.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – CONVERGÊNCIA ENTRE ASSINATURAS AFERIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a assinatura constante do documento impugnado é do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0017789-79.2007 .8.11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023). (Destaquei).

Quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova testemunhal, depoimento pessoal ou perícia complementar não se mostram necessárias para a resolução do feito.

Destaca-se que o pedido de oitiva de testemunhas também não se revela útil à controvérsia, pois a averiguação da
validade da cláusula contratual em discussão é matéria essencialmente documental e técnica
, sendo que a prova oral não teria aptidão para infirmar a conclusão pericial produzida com base em critérios técnicos.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos.

Uma vez demonstrada que o eventual deferimento da produção dos outros meios de prova pleiteados em nada influenciaria a decisão posterior, não há reparos a ser realizados na sentença recorrida quanto a esse ponto.

Por fim, o simples fato de o Requerente ter anuído com o Apelante no sentido de abater da dívida o pagamento de um débito que o Autor tinha com os antigos proprietários do imóvel não invalida os termos contratuais e nem tem o condão de eximir o Requerido das obrigações assumidas, de maneira que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025